Tribunal: TJMT
Processo: 0001582-48.2011.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001582-48.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIVALDO GOMES - CPF: 129.763.088-29 (APELANTE), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), LUCIANE MARIA VOLLMER - CPF: 593.174.931-49 (ADVOGADO), MARCOS JOEL MAFEI DA COSTA - CPF: 070.542.508-85 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), VALDIR ABRAÃO COTRIN (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR SUPERIOR – ASSÉDIO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NIVALDO GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Judicial da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Materiais nº 0001582- 48.2011.8.11.0008, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
“os fatos elencados pela parte autora, por si só, não rendem ensejo à indenização pretendida, vez que foram derrubados mediante provas documentais, demonstrado pela Ré, bem como pelo depoimento pessoal do autor, em que declarou ter ofertado carona a terceiro, admitindo a prática de ato irregular por sua parte”.

Irresignado, em suas razões recusais sustenta o apelante, em síntese, que
“sofreu toda humilhação quando foi arbitrariamente afastado das suas funções, sem o devido processo legal, com diminuição em sua renda, se tornando alvo de chacota entre seus colegas de trabalho, e ainda na comunidade rural que servia a linha de transporte, acusado do crime de pedofilia, sem qualquer procedimento administrativo, como determina art. 166 e ss do Estatuto do Servidor Público Municipal Lei n. 001/2005, portanto, quem contrariou e infringiu o regime jurídico único e estatuto foram apelados/requeridos, como restou comprovado, não o contrário, como entendeu o MM. Juiz ‘a quo’.” (sic.)

Aduz, ainda, que
“na audiência de instrução e julgamento em 23 de agosto de 2017, para oitiva do depoimento pessoal do apelante/requerente e apelados/requeridos, restou evidente e comprovado o assedio moral sofrido pelo apelante e praticado pelos apelados, corroborando com os fatos alegados na inicial, e que foram os apelados/recorridos quem infringiram regime jurídico único e estatuto do servidor, não ao contrario, atingindo o direito do apelante, do devido processo legal, ao contraditório e da ampla defesa, pois de modo arbitrário sem observar a ética e o devido processo legal, afastaram o apelante de suas funções”.(sic.)

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao recurso para
“o fim de sejam os apelados condenados a indenizar o apelante, nos danos matérias e extrapatrimoniais, porquanto restou comprovado tanto pela Ata n. 001/2010 juntada a fls. 265/267), firmada e reconhecida sua veracidade, como pelos documentos e depoimentos, que foram os apelados que infringiram o que determina art. 166 e ss do Estatuto do Servidor Público Municipal Lei n. 001/2005”.
(sic.)

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no processo (id. 7828682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso,
conforme consta da peça inaugural
, o autor, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais c/c danos materiais em face do Município de Barra do Bugres e outros, aduzindo, em síntese, que é servidor municipal, tomou posse para o cargo de Motorista em 01 de julho de 1994, sendo funcionário estável, lotado na Secretaria de Educação há mais de 10 (dez) anos.

Alega que sempre transportou estudantes da zona rural, contudo,
“em 28 de setembro de 2009 foi lavrada a ata n. 0010/2009, diante da falsa acusação do Sr. Valdir Cotrin de que o requerente estava na presença de uma aluna menor em horário escolar, sendo determinado pelo requerido Marcos Mafei que o requerente cumprisse pena de suspensão do trabalho por 15 dias, ficando para cumprir sua carga horária na Secretaria de Obras”. (sic.)

Cumprida a pena de suspensão de 15 dias, assevera que
“retornou à Secretaria de Educação para iniciar suas atividades quando foi surpreendido pela informação do requerido Marcos Mafei, de que estava a disposição a partir de 13 de outubro de 2009”. (sic.)

Aduz que
“a referida pena de suspensão, bem como o ato de ser colocado a disposição foram efetivados pelo primeiro requerido (Marcos Fafei), sem sequer existir a instauração de procedimento administrativo para apuração da falta disciplinar por comissão competente, como determina art. 166 e ss. do Estatuto do Servidor Publico Municipal Lei n. 001/2005”. (sic.)

Ademais, alega que quando retornou à Secretaria de Educação, os réus, ora recorridos, o colocaram em situação humilhante, uma vez que ficou impedido de exercer suas atividades, pois fora removido para a Secretaria de Saúde e, diante disso, deixou de receber horas extras.

Assevera, por fim, que não praticou o ato do qual foi acusado, mas sim cometeu o erro de dar carona para uma mulher, Sra. Diva, do qual entende já ter sido penalizado com a pena de suspensão de 15 (quinze) dias. Sustenta, ainda, que não suporta mais o fato de ser acusado por um crime que não cometeu sem haver sequer a instauração de procedimento administrativo para apuração e, mesmo assim, continuar sendo penalizado até os dias de hoje por algo que não praticou.

Diante disso, requereu a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ato contínuo, encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que “
a conduta irregular/ilícita e ímproba, partiu do próprio servidor/requerente, visto que, afirma em juízo, ter cedido carona para terceiro, contrariando e infringindo o regime jurídico único e estatuto dos Servidores Públicos Municipais, via Lei Complementar Municipal nº 001/2005 – LCM/001-2005
”, além de que
“houve descumprimento dos deveres de cuidado do servidor público, o que culminou, no transporte irregular/indevido de terceiros não autorizados, incorrendo na utilização inapropriada dos bens públicos”. (sic. id. 7419656)

Inconformado,

em suas razões pugna o apelante pela reforma da sentença vergastada, sustentando ocorrência de assédio moral.

Pois bem, para a tipificação da conduta do assédio moral é necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto,
in casu
, o Secretário daquela Municipalidade, observando-se a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito do servidor perante seus colegas de trabalho e a ele próprio, culminando na diminuição de sua autoestima.

Portanto, imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade.

No caso concreto, entendo que não há reparos a serem feitos na r. sentença recorrida, pois as provas não são aptas a comprovar a prática reiterada de violência psicológica alegada na inicial, pelo contrário, os depoimentos das testemunhas arroladas, Sra. Elaine Aparecida Santos Siqueira e a Sr. Eli Cordeiro Weber, foram categóricos ao relataram que os apelados não teriam agido de maneira a difamar ou humilhar o apelante.

Desse modo, transcrevo

trechos dos depoimentos testemunhais:

Depoimento judicial da testemunha Elaine Aparecida Santos Siqueira:
“Declara que sobre os fatos da pedofilia, em si não. Que em 2009, esta trabalhava na Secretaria de Saúde, e o autor foi removido para lá, sem nenhuma justificativa. Que trabalhando lá, o autor comentou que estava sofrendo perseguição, que estava tendo problemas com o secretário de educação na época e mandou ele para lá. Que o autor perguntou se era injusto, a depoente informa que este deveria procurar os seus direitos, por que o autor não poderia ser removido de um setor, porque eles eram funcionários concursados, e deveria ter uma justificativa, deveria ter havido um processo administrativo, pra provar o que estava sendo alegado. (...) Que em 2009, tinha um arquivo, como os documentos pessoais dos funcionários, até mesmo dos médicos, porque tinham que prestar conta para o consorcio municipal de saúde, e mandar cópia de toda documentação, e que se mantinha este arquivo com todos os documentos dos funcionários. Que o senhor Valdir, supostamente teria acusado o autor de cometer irregularidades. Que a depoente informa que o Sr. Marcos Mafei, teria tomado as dores do Sr. Valdir, e posteriormente encaminhado o autor sem nenhuma medida administrativa, que eles tinham vínculos políticos naquele período, sendo este o comentário ouvido pela depoente. Que ouviu dizer quanto a ausência de procedimento administrativo em face do autor, sendo inicialmente comentado pelo Sr. Nivaldo, e posteriormente por comentário, e se ouve o procedimento a depoente não sabe. Que sabe que da saúde, depois ele retornou para a educação, por um inquérito, não sabendo realmente mencionar como. Que conhece o Sr. Valdir de vista, e que nunca viu ele humilhando ou acusando de pedófilo o autor. Que ouviu dizer que foi instaurado processo, inquérito policial acerca da suposta pedofilia”. (fls.405).

Depoimento judicial da testemunha Eli Cordeiro Weber:
“Declara que o Sr. Nivaldo falava, que ele, fora acusado e lavrado uma ata, entretanto o Sr. Valdir, não entrou no Ônibus para averiguar. Que não recorda a data do ocorrido. Que a referida ata fora lavrada na secretaria de educação. Que não sabe informar se o autor sofreu algum tipo de punição. Que a depoente era gestora do curso de pro-funcionário, para os servidores lotados na secretaria de educação, e que o autor frequentava o curso, e o Sr. Nivaldo, comentou que não poderia mais continuar no curso. Que o autor comentou que ele fora acusado de estar com uma pessoa dentro do ônibus. Que a depoente não era amiga intima, mais o autor conversava destes assuntos. Que a depoente deduz, pelo que ouviu dizer, que haveria uma pessoa dentro do ônibus. Que o curso pro-funcionário, não possui uma qualificação que possa informar ou ter uma recomendação quanto ao uso dos ônibus fora do expediente de serviço. Que o pró-funcionário é um curso técnico enviado pela SEDUC, por módulos enviados, e não havia módulos quanto ao comportamento dos motoristas. Que o responsável pelo transporte escolar na época era o Sr. Valdir, e não sabe informar como era efetuada a fiscalização dos ônibus por este. Que nunca viu o Sr. Nivaldo ser ridicularizado
. Que nunca viu o Sr. Valdir humilhar ou desfazer do serviço do autor. Que nunca ouviu dizer que os atos de humilhação aconteceram”.(
fls. 403).

Portanto, verifica-se, que as testemunhas supracitadas não alegaram que os apelados teriam agido de maneira difamatória, sendo a única medida tomada em face do apelante a suspensão e posterior realocação na lotação da Administração Pública, logo, não ficando demonstrada a conduta imputada aos réus de difamar ou humilhar o autor.

Ademais, vislumbra-se que as responsabilidades dos apelados não restaram devidamente comprovadas, visto que, ante os depoimentos prestados, percebe-se que a conduta irregular/ilícita e ímproba partiu do próprio autor, ora apelante, uma vez que afirma em juízo ter cedido carona para terceiro, contrariando e infringindo o regime jurídico único e estatuto dos Servidores Públicos Municipais, via da Lei Complementar Municipal nº 001/2005 – LCM/001-2005, senão vejamos:

Depoimento pessoal do autor Nivaldo Gomes:
“Declara que no dia 28 de setembro de 2009, o Sr. Valdir Cotrin, não sabe por qual motivo, este levantou um falso testemunha contra a pessoa do autor, e o Sr. Marcos, e por isso o autor moveu a presente ação. Que o Sr. Valdir, na época era chefe do transporte escolar, e o Sr. Marcos era secretário de educação. Que segundo o sr. Valdir, o autor estava com uma pessoa de menor no ônibus, em frente ao campo de futebol. Que o autor transportava a mais de 10 anos, alunos em geral. Que segundo o Sr. Valdir, o autor estava com uma criança de 12 anos no ônibus. Que segundo o Sr. Valdir, o autor estava cometendo um ato de pedofilia. Que tal acusação estava escrita em ata, em que o Sr. Nivaldo estava com uma menina dentro do veículo. Que segundo o autor, esta criança nunca existiu. Que não sabe dizer, porque o Sr. Valdir fez isso, e que não tinha desavenças com o Sr. Valdir. Que estes eram companheiros de trabalho. Que o Sr. Valdir, disse que viu o ocorrido. Que no dia 28 de setembro, o autor entregou os alunos, e esteve na prefeitura a mais ou menos as 13 horas, em que estava o autor, o doutor Rinaldo, e a menina Diva
. Que chegou uma mulher que fez um pré-natal no posto de saúde, que pediu carona até a escola 15 de outubro, e o autor deu carona para ela, momento em que o autor parou o veículo para conversa com a mulher, situação em que a mulher pediu para descer do carro, e como o carro tinha ar condicionado, o veículo estava com a porta fechada funcionando, momento em que o Sr. Valdir passou, e não entrou no carro, não constatou nada, e simplesmente deduziu que estaria acontecendo isto, e ele teria esparramado o acontecido.
Que a partir dai, foi dado a suspensão de 15 dias ao autor, e ao voltar ao trabalho, este ficou sem laborar pelo período de 3 a 4 meses, ficando parado a maioria do tempo, trabalhando esporadicamente quando requisitado por alguma secretaria, de saúde, de agricultura, e que no ano seguinte em 2010, foi conseguido uma vaga para o autor trabalhar, em que este transportava professores para o Vão Grande em uma Kombi, transportando até 18 pessoas/professores em uma Kombi, e que o autor ficou muito constrangido com isto, e que quando não tinha nada a fazer, o autor ficava no banco, sendo alvo de chacota, e que não era devolvido o carro para ele, e ficou por 2 anos sem trabalhar, sem fazer o que ele fazia, que era o transporte escolar, e só voltou a trabalhar, quando terminou o mandato deles. Que o autor entrou com um Mandado de Segurança para voltar a trabalhar na função de motorista escolar, e voltou a trabalhar, mais em outra função. (...) (fls. 455)”.

Como se vê, é inconteste que em decorrência dos próprios desvios de condutas do apelante durante o período em que prestava seus serviços à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, especificamente no transporte de alunos, tanto que o apelante admite em sua defesa que cometeu a irregularidade ao permitir o ingresso de estranho no ônibus escolar, a Administração Pública removeu o autor e o alocou, por cautela, em outra secretaria, ou seja, na Secretaria Municipal de Saúde.

Logo, a meu sentir, não se pode dizer que tal decisão em removê-lo foi destituída de fundamento, pelo contrário, eis que, como já exposto, até o próprio apelante admitiu a prática de irregularidade no interior do veículo.

Outrossim,

restando de sobejo comprovada ausência de nexo causal entre a conduta do município e o dano sofrido pelo apelante, não há ilícito atribuível ao ente público, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. (...). DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 4- À configuração do dano moral imprescinde, além da ilicitude do ato, da ocorrência de reflexos extrapatrimoniais dele decorrentes. 5- A ausência de motivação do ato, a despeito de invalidá-lo, não induz, por si só, à sua ilicitude. 6-Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição política ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor. (...).” ( TJGO , APELAÇÃO CÍVEL 51286-45.2014, Rel. DES. NELMA BRANCO

FERREIRA PERILO, 4A CÂMARA CÍVEL , julgado em 16/06/2016, DJe 2057 de 29/06/2016).

“ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR SUPERIORA (DIRETORA DO CMEI). NÃO COMPROVAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL. INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. IMPRO CEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. I- Não tendo a autora se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja comprovar a ocorrência do assédio moral por sua superior hierárquica, não há falar em responsabilidade objetiva do Município em indenizar o suposto dano moral alegado. II- Insuficientemente provado o nexo de causalidade entre a alegada conduta da servidora pública e as doenças que acometem a autora, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.” (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 248470-79.2012, Rel. DR. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2A CÂMARA CÍVEL , in DJe 2087 de 11/08/2016).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
NIVALDO GOMES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021